Tribunal: TJDFT
Processo: 0004446-98.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO: 0004446-98.2015.8.07.0018 APELANTE: REBECA SOUSA LOPES, CALEB SOUSA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: EDIVALDO FERNANDES SOUSA LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas petições de ID no 32531515 - Pág. 1 e de ID no 32593664 - Pág. 1, ambas as partes pugnam pela extinção do processo, em razão da manifesta falta de interesse processual dos autores, atualmente com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016